Tribunal: STF
Processo: AI 643687
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE
   TELECOMUNICAÇÕES. ASSINATURA MENSAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.